Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0730259-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO LOPES CAMPELO DE MIRANDA RECORRIDO: ANA CRISTINA LOPES CAMPELO DE MIRANDA BESSA, PAULO HENRIQUE LOPES CAMPELO DE MIRANDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CRISTIANO LOPES CAMPELO DE MIRANDA em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “ condenar o réu: 1 – a pagar aos autores a quantia de R$ 30.833,00, com correção monetária pelo índice adotado por esta Corte (INPC) a partir da propositura da demanda (01/06/2022), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (15/06/2022, comparecimento espontâneo); 2 – a repassar aos autores, no último dia útil de cada mês, a partir de fevereiro de 2023, 1/3 (para cada) dos valores obtidos com a locação das edificações constantes do terreno, ora quantificado em R$ 616,67; 3 – a pagar aos autores a quantia de R$ 2.616,16, pela sua quota das contas de água vencidas, com correção monetária pelo índice adotado por esta Corte (INPC) a partir da propositura da demanda (01/06/2022), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (15/06/2022, comparecimento espontâneo); 4 – em multa por litigância de má fé, a qual arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.”. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 43833151). O recorrente, devidamente intimado (ID 43907816), não anexou aos autos os documentos requisitados para comprovação da gratuidade de justiça nos termos da Lei 1060/50 ou recolheu o preparo recursal e as custas processuais, conforme certidão de ID 44183401. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Não havendo comprovação da hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso e, intimado ao recolhimento do preparo ou a comprovação da hipossuficiência alegada, quedou-se inerte. Por essa razão, reputo o recurso inominado deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora